Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-15.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 1001366-15.2020.8.11.0086
RECORRENTE: ELIASER RODRIGO DE CAMARGO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIASER RODRIGO DE CAMARGO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo defensivo, cuja espécie restou assim ementada (Id. 97830459):
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DAS CONDENAÇÕES – 2. REFORMA DAS PENAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
2. Não obstante a fundamentação utilizada se mostre idônea para retirar a pena-base do mínimo legal, sem a incidência do alegado bis in idem, considero que a utilização de frações diversas para sopesar a pena-base se revela desproporcional e incidindo em violação ao escalonamento da individualização da pena.
É inidônea a fundamentação da agravante do motivo fútil, art. 61, II, “a”, do CP, porque o simples fato de o veículo subtraído ser utilizado para uma viagem não extrapola os elementos ínsitos do tipo penal, que consiste em subtrair coisa alheia, razão pela qual afasto a alegada agravante.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 101616494).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, caput e §2o, “b”, do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “inobstante o montante da pena aplicada ao recorrente ser inferior a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, manteve o regime fechado para o início do cumprimento da pena ” (Id. 104060531).
Recurso tempestivo (Id. 104144471).
Contrarrazões (Id. 104881470).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
Em relação ao regime de cumprimento da pena, o artigo 33, §3°, do Código Penal prevê que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código", ou seja, o regime penitenciário de cumprimento da sanção corporal se regula pelas circunstâncias judiciais.
Na hipótese em análise, não obstante a readequação das penas dos apelantes, é certo que o magistrado a quo fixou como regime penitenciário de cumprimento de pena o inicialmente fechado, por considerar desfavorável, no caso concreto, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes de roubos.
Desse modo, é certo que a condenação superior a 4 (quatro) e não superior a 8 (oito) anos, pode ter seu cumprimento, em princípio, iniciado no regime semiaberto, mas, em casos excepcionais, pode o juiz, não obstante a quantidade de pena aplicada no caso concreto, fixar regime penitenciário mais rigoroso, diante das circunstâncias judiciais, mesmo o réu não sendo reincidente.
A quantidade de pena aplicada no caso concreto, por si só, não gera direito subjetivo ao regime penitenciário mais brando.
(...)
Desse modo, não obstante a quantidade de pena aplicada, fixo o mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1o, “a” e 2o, “a”, do Código Penal.”
No caso, ao apontar violação ao artigo 33, caput e §2o, “b”, do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, sustenta o recorrente a necessidade de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça